Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, f, CP). BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos elementos de informação constantes do inquérito policial e pela prova oral produzida em juízo, a qual inclui a confissão.
2. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime disposto no art. 24-A da Lei 11340/2006 configura bis in idem, haja vista que o tipo penal em questão já possui como elementar a conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.
3. Inviável a aplicação da analogia entre a colaboração premiada e a confissão espontânea, pois há nítida distinção legal entre os institutos.
4. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados às vítimas, desde que fixado em valor razoável e proporcional.
5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Apelação não provida.